Tribunal: TJES
Processo: 5015090-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015090-54.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JONAS DE SOUZA RIBEIRO

RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015090-54.2025.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDO: JONAS DE SOUZA RIBEIRO e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NÃO CONCLUÍDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDE DE FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos pela franqueadora e pelo consumidor contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço odontológico, decorrente da não conclusão do tratamento contratado, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais e rejeitando o pedido de ressarcimento por danos materiais por ausência de comprovação do efetivo prejuízo financeiro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Definir a competência do Juizado Especial diante da alegação de necessidade de prova pericial complexa;
(ii) Verificar a legitimidade passiva da franqueadora e a existência de responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento;
(iii) Analisar a configuração do dano moral decorrente da interrupção do tratamento odontológico;
(iv) Examinar a existência de prova suficiente do dano material alegado.

RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de incompetência do Juizado Especial foi afastada, porquanto a controvérsia se limita à verificação da falha na prestação do serviço, consistente na não conclusão do tratamento odontológico contratado, circunstância comprovável por prova documental e testemunhal, prescindindo de perícia técnica complexa.

A preliminar de ilegitimidade passiva da franqueadora também não merece acolhimento, uma vez que, à luz dos arts. 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Restou caracterizada a falha na prestação do serviço, evidenciada pela interrupção do tratamento e ausência de conclusão dos procedimentos contratados, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja reparação por dano moral, considerando os prejuízos à saúde, à integridade física e à autoestima do consumidor. O valor arbitrado a título de indenização não se revela exorbitante nem irrisório, devendo ser mantido.

Por outro lado, quanto ao pedido de danos materiais, verifica-se que o autor apresentou apenas o contrato de financiamento firmado para custeio do tratamento, sem comprovar o efetivo pagamento das parcelas ou o prejuízo patrimonial suportado, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, razão pela qual se mantém a improcedência do pedido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1)
A não conclusão de tratamento odontológico contratado configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
2)
A franqueadora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pelos serviços prestados por franqueada integrante da cadeia de fornecimento.
3)
O ressarcimento por danos materiais exige comprovação do efetivo prejuízo suportado, não bastando a apresentação do contrato de financiamento sem prova do pagamento das parcelas.

______

Dispositivo citado relevante:

arts. 14 e 18 do CDC;

art. 373, I, do CPC;

arts. 42, 43 e 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência citada relevante:

STJ - AgInt no AREsp: 278198 SP 2012/0275550-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019;

STJ - REsp: 1426578 SP 2012/0053099-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2015;

TJ-SP - Apelação Cível: 1049184-67.2021.8.26.0002 São Paulo, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 20/03/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a petição inicial apresentada por Jonas de Souza Ribeiro em face de Tooth Odontologia Ltda, Ortodonto Serviços Odontológicos Ltda e OdontoCompany Franchising Ltda descreve a contratação de um tratamento de implantes e prótese em maio de 2023, pelo valor de R$ 15.041,70, realizado por meio de financiamento junto ao Banco Losango. O autor alega que, após a fase inicial com a instalação de quatro pinos, a clínica passou a cancelar sucessivamente os agendamentos e encerrou suas atividades sem finalizar o tratamento contratado. Diante do abandono do serviço e do descumprimento contratual, a ação pleiteia a rescisão do negócio jurídico, a restituição integral dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem proferiu Sentença (ID 17276422), julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENT PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) DECLAR rescindido o contrato celebrado entre as partes sem ônus à parte autora, ficando ODONTOCOMPANY obstada de realizar cobrança à autora, sob pena de multa a ser arbitrada no momento oportuno;

b) CONDENAR ODONTOCOMPANY ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos
morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

A OdontoCompany Franchising S.A. interpôs Recurso Inominado contra a sentença que rescindiu contrato e fixou R$ 6.000,00 em danos morais a favor de Jonas de Souza Ribeiro. Preliminarmente, a recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica complexa para avaliar o tratamento dentário e argui sua ilegitimidade passiva, alegando que, como franqueadora, é uma entidade jurídica independente da franquia que efetivamente prestou o serviço. No mérito, defende a inexistência de nexo causal e de provas da falha na prestação de serviços, afirmando que não participou da relação consumerista direta e que os transtornos alegados não configuram dano moral indenizável. Por fim, requer a extinção do processo sem resolução do mérito ou a improcedência total da demanda, pleiteando subsidiariamente a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O recurso inominado interposto por Jonas de Souza Ribeiro em face da Odontocompany busca a reforma parcial da sentença que, apesar de reconhecer o dano moral, indeferiu o pedido de danos materiais por suposta ausência de provas. O recorrente argumenta que há comprovação documental (ID 72812307) de um financiamento de R$ 15.041,70 destinado a um tratamento odontológico não realizado, do qual 26 das 30 parcelas já foram quitadas, caracterizando falha na prestação de serviço e omissão judicial quanto ao ressarcimento patrimonial. Diante disso, pleiteia-se a restituição integral do montante pago (ou sua repetição em dobro, fundamentada no Código de Defesa do Consumidor), a manutenção da indenização extrapatrimonial já fixada e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Somente o autor apresentou Contrarrazões (ID 17276429), pugnando pela manutenção integral da decisão de primeiro grau.

É o breve relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente
JONAS DE SOUZA RIBEIRO
.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual os recebo apenas no efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

De início, afasto a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa.

A controvérsia central não reside em uma discussão técnica sobre a metodologia odontológica empregada, mas sim na manifesta falha na prestação do serviço, caracterizada pela sua não conclusão.

A constatação de tal falha prescinde de prova pericial complexa, sendo suficiente a análise dos documentos acostados aos autos, o depoimento da parte autora e, sobretudo, a presunção de veracidade dos fatos alegados em decorrência da revelia das empresas diretamente responsáveis pela execução do tratamento.

A questão, portanto, é eminentemente de direito e de fato, perfeitamente comportada pela competência dos Juizados Especiais.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que imperativa a responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos causados pela franqueada aos consumidores, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes. 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais. 3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1426578 SP 2012/0053099-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO POR EMPRESA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. CDC, ARTS. 14 E 18. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de procedimento estético, inicialmente proposta apenas contra a empresa franqueada. A franqueadora, contudo, interveio espontaneamente nos autos, e foi admitida como assistente litisconsorcial. 2. A Corte de origem julgou procedente a pretensão indenizatória em relação à franqueada, mas entendeu não ser possível reconhecer a responsabilidade solidária da franqueadora, sob o fundamento de que o contrato de franquia, por si só, não faz presumir relação de consumo entre a franqueadora e a autora da ação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015). 4. Nos termos do art. 54 do CPC/73, o assistente litisconsorcial é considerado litisconsorte, configurando hipótese de litisconsórcio unitário facultativo ulterior, conforme a lição de Fredie Didier Jr. Ademais, já é reconhecida, nesta Corte, a responsabilidade solidária nas hipóteses de assistência litisconsorcial. Precedentes. 5. No caso dos autos, consta que a sociedade franqueadora, intervindo voluntariamente na demanda, foi admitida como assistente litisconsorcial e, nessa condição, contestou a ação e participou da instrução probatória, inclusive manifestando-se sobre o laudo pericial, não sendo a hipótese, portanto, de assistência simples. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 278198 SP 2012/0275550-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

A revelia das requeridas
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
e
ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
, que foram as responsáveis diretas pela execução do tratamento, acarreta a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Assim, tem-se por incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente no tratamento inacabado concedido ao autor, considerando que nos autos não há prova da conclusão do tratamento, apenas das inúmeras tentativas de remarcações das consultas para continuidade do serviço odontológico (ID 17276391 a 17276394). Tais fatos configuram vício do serviço, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

No que tange ao pleito de reforma para condenação em danos materiais, assevera o recorrente Jonas de Souza Ribeiro que teria adimplido 26 das 30 parcelas de um financiamento bancário destinado ao custeio do tratamento. Todavia, compulsando detidamente o acervo probatório, verifica-se que o documento de ID 17276390 (págs. 3 a 5) consubstancia-se apenas em uma proposta de adesão ao crédito, não se prestando a comprovar o desembolso efetivo dos valores. À míngua de extratos bancários, comprovantes de quitação de boletos ou planilha de evolução do débito que atestem a efetiva diminuição do patrimônio do consumidor, não restou demonstrado o prejuízo material concreto, descumprindo o autor o ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausente, portanto, demonstração do dano material alegado, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido, nos termos consignados na sentença recorrida:

Do Dano Material

Em relação ao pleito de indenização por danos materiais, não há comprovação nos autos. Trata-se de fato constitutivo do direito do autor que caberia a ele comprovar, na forma do art. 373, I, do CPC, o que, contudo, não o fez. Assim, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais se impõe.

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano.

A falha em um tratamento odontológico e a frustração da legítima expectativa de restauração da função mastigatória e da estética do sorriso, afeta diretamente a saúde, a integridade física e a autoestima. A angústia, a dor e o transtorno de ter que se submeter a novos procedimentos para corrigir os erros cometidos, somados ao descaso na tentativa de uma solução administrativa, configuram abalo moral passível de compensação.

Nesse sentido dispõe entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. ERRO ODONTOLÓGICO. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada. Dano moral. Configuração. Falha no atendimento odontológico prestado à autora gerou dor incompatível com a recuperação, angústia e sofrimento passíveis de reparação mediante indenização por dano moral. Indenização fixada em R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1049184-67.2021.8.26.0002 São Paulo, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 20/03/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023).

Destarte, devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Sobre o
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade da cobrança do recorrente
JONAS DE SOUZA RIBEIRO
em decorrência da concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)